Tribunal: TJES
Processo: 0000092-32.2018.8.08.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000092-32.2018.8.08.0039
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000092-32.2018.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA

Advogado do(a) RECORRENTE: HUMBERTO MOULIN DE MORAES - ES3141

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR
: Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
, em face da decisão de fls. 220/222, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 1º, do Código Penal, , submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões de fls. 240/243, o recorrente sustenta, em síntese, que
agiu em legítima defesa de terceiros,
razão pela qual requer a absolvição sumária ou a impronúncia, nos termos do artigo 23, inc. II c/c o artigo 25 do CP.

Contrarrazões (fls. 247/250), pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação (fl. 253).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3198535), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000092-32.2018.8.08.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUZA
Advogado do(a) RECORRENTE: HUMBERTO MOULIN DE MORAES - ES3141
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo que o recorrente, pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 1º, do Código Penal,
sustenta, em síntese, que agiu em legítima defesa de terceiros, razão pela qual requer a absolvição sumária ou a impronúncia, nos termos do artigo 23, inc. II c/c o artigo 25, ambos do CP.

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Depreende-se da denúncia (fls. 2/3) que o recorrente foi processado pela prática do crime de homicídio privilegiado, nos seguintes termos:

[...] Consta no lnquérito Policial anexo, que no dia 20/05/2017, no bairro Nilton Sá, nesta cidade, LINDOMAR DA SILVA foi atingido por diversos golpes de faca desferidos pelo denunciado PAULO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, cujas lesões foram a causa efetiva de sua morte, conforme Laudo Pericial de fls. retro.

Conforme se apurou, após a denunciado flagrar a vítima tentando estuprar sua esposa, ambos se atracaram e iniciaram uma briga, onde o denunciado cortou a garganta a vítima com uma faca, conforme ele mesmo afirma em seu auto de qualificação e interrogatório que a agressão da vítima só cessou após a consumação do homicídio de LINDOMAR DA SILVA.

Note-se que o denunciado ceifou a vida da vítima por motivo de forte valor moral, sendo que o denunciado flagrou a vítima tentando estuprar sua esposa, sendo este fato causa de diminuição de pena. [...]

Ao analisar os autos, constata-se da decisão ora objurgada, que o douto Magistrado se ateve à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos limites impostos pelo art. 413, do CPP, reconhecendo, de forma acertada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para autorizar que o recorrente seja submetido ao Tribunal do Júri.

Verifica-se que a materialidade delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelos laudos de exame cadavérico e pelo laudo policial com fotografias, acostados às fls. 64/69 e 72/88, respectivamente.

No que se refere à autoria imputada ao ora recorrente, veja-se que este não nega a prática do delito, no entanto, sustenta que o cometeu em legítima defesa de terceiro, no caso, sua esposa, que estava sofrendo abuso sexual por parte da vítima.

O art. 415, do CPP, que trata da hipótese de absolvição sumária, dispõe que:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No que se refere à excludente de ilicitude, em razão da legítima defesa, o art. 25, do CP, dispõe que:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Desse modo, evidente que o Código Penal admite a legítima defesa de terceiro, desde que utilizados os meios necessários para repelir a injusta agressão, de forma moderada.

Na hipótese, é possível verificar dos depoimentos prestados pelo recorrente que:

[...] esclarece que no dia dos fatos LINDOMAR chegou em sua casa entre 20:40 e 21:00, não sabendo ao certo; QUE coma de costume LINDOMAR pediu para o declarante comprar 05 cervejas no bar do "alemão" na pracinha em frente a funerária de Pancas/ES; QUE o declarante já desconfiado, pegou a carro e disse que iria comprar a cerveja; QUE o declarante foi até a localidade conhecida como "vaquejada" e retornou o carro, indo em direção a sua casa; QUE o declarante entrou dentro de casa e viu LINDOMAR agarrando sua esposa; QUE LINDOMAR ao ver o declarante, jogou a esposa do declarante na cama, partiu para cima do mesmo e o pegou pelo pescoço; QUE LINDOMAR foi empurrando o declarante, segurando pelo pescoço até uma varandinha; QUE o declarante viu um objeto que é utilizado para escorar a porta em forma de um pequeno botijão; QUE o citado objeto estava escorando a porta da cozinha que dá acesso a varanda; QUE o declarante pegou o objeto em forma de botijão e o acertou na cabeça de LINDOMAR por várias vezes, mas ele não largava a pescoço do declarante; QUE o declarante enquanto se atracava com LINDOMAR, teriam derrubado vários móveis, dentre eles um armário da cozinha; QUE no cair do armário, urna faca também caiu; QUE o declarante pegou a faca e deu uma facada na lateral do corpo de LINDOMAR, que mesmo com a facada não soltava o pescoço do declarante; QUE o declarante deu umas duas facadas no peito de LINDOMAR, que continuou segurando o pescoço do declarante; QUE LINDOMAR só soltou o pescoço do declarante após ter passado a faca no pescoço de LINDOMAR; [...] (fls. 50/51).

[...] após a primeira facada Lindomar se posicionou de bruços em cima do colchão que estava no chão do quarto; que então se aproximou da vítima para olhar para a cara dele, momento em que foi agarrado pela perna; que então acabou de matar Lindomar com mais uma facada, desta vez em cima do peito e outra na altura do pescoço. [...]”. (fls. 177/179).

Não obstante ter o recorrente afirmado na fase inquisitorial que a vítima somente soltou o seu pescoço, mesmo desferindo-lhe facadas na lateral do corpo e no peito, "
após ter passado a faca no pescoço de LINDOMAR
" (fls. 50/51), verifica-se que, diferentemente, ao ser interrogado em juízo (fls. 177/179) afirmou que "
após a primeira facada Lindomar se posicionou de bruços em cima do colchão que estava no chão do quarto
".

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, não tendo o recorrente feito prova indubitável que para repelir a agressão que sua esposa estava sofrendo, usou dos meios necessários, de forma moderada, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). [...] (TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, não se verificando, a princípio, a excludente de ilicitude alegada (legítima defesa de terceiro), a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária e, tampouco em impronúncia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, DO CP) - LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, bem como não se verificando, a princípio, a excludente de ilicitude alegada (legítima defesa de terceiro), não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.